Tribunal: TJDFT
Processo: 0711061-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711061-86.2021.8.07.0007 APELANTE: MAURO CAMILO DE SOUZA APELADO: IVETE VICTORIANO DE SOUZA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 09/01/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR